Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-77.2021.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001522-77.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATYANE SIMAO ROCHA - CPF: 071.024.081-37 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), CLAUDEIR RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 763.800.501-59 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MARLON HENRIQUE VOGEL - CPF: 062.436.531-02 (APELADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 020.014.521-52 (ASSISTENTE), DIANGELO HENRIQUE CECON - CPF: 009.685.201-11 (ASSISTENTE), VILMAR LUIS TEIXEIRA - CPF: 488.268.470-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR QUE INVADIU A PISTA EM CONTRAMÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRÉU.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, em que a autora sofreu fraturas graves e sequelas permanentes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se subsiste a concessão da justiça gratuita; (ii) aferir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (iii) examinar os efeitos da absolvição criminal por insuficiência de provas sobre a responsabilidade civil; (iv) analisar a culpa dos requeridos no acidente e a legitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A ausência de elementos novos afasta a revogação da justiça gratuita (CPC, art. 98).

4. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos eram suficientes para formar o convencimento do juízo (STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP).

5. A absolvição penal por insuficiência de provas não impede a apreciação da responsabilidade civil (CC, art. 935; STJ, REsp 1.164.236/MG).

6. Restou demonstrada a culpa do condutor Marlon Henrique Vogel, que invadiu a pista em contramão, colidindo com a motocicleta em que estava a autora (CTB, arts. 34, 35 e 186, I).

7. O corréu Claudeir Ribeiro do Nascimento não teve participação direta no acidente, configurando ilegitimidade passiva.

8. Configurados os danos morais e estéticos, arbitra-se a indenização em R$ 5.000,00 (morais) e R$ 15.000,00 (estéticos), valores razoáveis e proporcionais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

10. Reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido Claudeir Ribeiro com extinção do feito sem resolução do mérito.

11. Julgar procedente os pedidos de condenação do requerido Marlon Henrique Vogel ao pagamento dos
danos morais
(R$5.000,00) e
estéticos
(R$15.000,00).
Invertido
os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

“1. A manutenção da justiça gratuita depende da comprovação da permanência da hipossuficiência, cabendo à parte contrária provar sua alteração.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais são suficientes para formar o convencimento do magistrado.

3. A absolvição penal por insuficiência de provas não impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

4. É parte ilegítima para figurar na ação de indenização quem não detém qualquer vínculo com o evento danoso.

5. Configurada a culpa exclusiva do condutor que invadiu a pista em contramão, cabe sua condenação em danos morais e estéticos proporcionais ao caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TATYANE SIMÃO ROCHA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos por Acidente de Trânsito
”
movida pela ora recorrente em face
MARLON HENRIQUE VOGEL
e
CLAUDEIR RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

Prolatada a sentença (ID no 297082431), nos termos:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
TATYANE SIMÃO ROCHA
em face de
MARLON HENRIQUE VOGEL
e
CLAUDEIR RIBEIRO DO NASCIMENTO
, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
”

Em suas razões (ID 297082435), a autora,
Tatyane Simão Rocha
suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob a alegação e que o juízo ao indeferir a produção de provas testemunhais, mesmo que já foram ouvidas em processo criminal, tolheu-lhe direito a ampla defesa a necessidade de esclarecimentos dos fatos e culpabilidade dos réus.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de independência das instâncias cível e criminal e que a absolvição criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, que possui critérios de avaliação e ônus probatório distintos.

Combate os fundamentos da sentença de que ausência de comprovação da culpa dos réus no processo criminal afasta a obrigação de indenizar.

Defende a aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva. E que o fato da exposição ao perigo, é suficiente para caracterizar a responsabilidade, independentemente de se comprovar a culpa no momento exato da colisão.

Acusa a desconsideração em sentença da condição de revelia de Marlon Henrique. Que devem os requeridos responder solidariamente pela reparação civil dos prejuízos sofridos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 297082437), o requerido/apelado Claudeir Ribeiro, suscita pedido de
impugnação a justiça gratuita
, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando ainda que, não teve participação no acidente, o qual ocorreu entre o veículo GOL dirigido por seu sobrinho e a motocicleta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado,
Claudeir Ribeiro Nascimento
ainda argui preliminar de impugnação a justiça gratuita concedida à autora.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerente.

Assim,
AFASTO
o pedido de revogação da justiça gratuita.

A parte apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de testemunhal, a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os pedidos da ação indenizatória, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na produção documental constante dos autos, inexistindo qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

A controvérsia, ademais, se mostra simples, restringindo-se à análise dos fatos e documentos colacionados, suficientes para aferir a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos morais e estéticos alegados.

Nota-se, portanto, que a magistrada de origem aplicou corretamente as razões de fato e de direito pertinentes, com base em provas documentais e testemunhais produzidas tanto no processo criminal quanto na ação cível, assegurando à autora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de nova prova testemunhal.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade dessa prova, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos já comprovados nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida não se mostra relevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa, passo ao julgamento do mérito recursal.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por
Tatyane Simão Rocha
em face de
Marlon Henrique Vogel
e
Claudeir Ribeiro do Nascimento
.

Na petição inicial, a autora alegou, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito enquanto trafegava na garupa de uma motocicleta pela estrada de acesso ao Balneário Rio Verde.

Sustenta que os réus estariam participando de um “racha” na via, ocasião em que o veículo conduzido pelo primeiro requerido colidiu com a motocicleta em que se encontrava, causando-lhe graves lesões corporais.

Afirma que, em razão do acidente, sofreu diversas fraturas pelo corpo, especialmente na bacia e na perna direita, tendo sido submetida a procedimentos cirúrgicos e a prolongados tratamentos médicos para sanar as lesões e infecções decorrentes, além de ter ficado com sequelas estéticas irreversíveis.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e por danos estéticos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O requerido
Marlon Henrique Vogel
foi devidamente citado, mas não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

O requerido
Claudeir Ribeiro do Nascimento
arguiu, em preliminar, a necessidade de suspensão da ação civil até o julgamento do processo criminal no 0003966-08.2018.8.11.0050, a fim de evitar eventual prejuízo.

O juízo acolheu o pedido e determinou a suspensão do processo cível até decisão definitiva da ação penal.

Sobreveio decisão no processo penal, com sentença absolutória das imputações relativas ao artigo 308, §§ 1o e 2o, c/c artigo 298, inciso I, ambos do CTB, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Em sentença nestes autos, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento: “
Portanto, diante da fragilidade do acervo probatório no que concerne à culpa dos requeridos pela ocorrência do acidente, especialmente quanto à alegação de que estariam disputando "racha", a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
”.

A autora apelou, sustentando a independência das instâncias cível e criminal, e que a absolvição penal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

De fato, conforme o artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, salvo quando a sentença penal reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme: a absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a análise da responsabilidade civil pelo juízo cível. (REsp no 1829682/SP - Terceira Turma do STJ, sob a relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

A propósito a jurisprudência da Corte Superior a respeito da vinculação da sentença penal condenatória no juízo cível:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. FALTA DE PROVAS. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo, no acórdão recorrido, os vícios apontados pelo recorrente, não há violação ao art. 535 do CPC. 2. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, obsta a análise da insurgência. 3.
A norma do artigo 935 do Código Civil consagra a independência relativa das jurisdições cível e criminal
. 4. Somente na hipótese de a sentença penal absolutória fundamentar-se na
inexistência do fato
ou
na negativa de autoria
está impedida a discussão no juízo cível. 5. A decisão fundamentada na falta de provas aptas a ensejar a condenação criminal, como no particular, não restringe o exame da questão na esfera cível. Precedentes. 6. A sentença criminal ainda não transitada em julgado revela-se inapta a irradiar o efeito vinculante pretendido pelo recorrente. 7. Recurso especial não provido" (REsp 1.164.236/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/2/2013, DJe 28/2/2013 - grifou-se).

A c. Quarta Turma da Corte Superior já entendeu que, "(...) afastado o obrigatório aproveitamento da sentença penal condenatória que não transitou em julgado,
deve o juízo cível, no âmbito de sua livre convicção, pautar-se nos elementos de prova apresentados no âmbito de todo o processo, inclusive em eventual prova emprestada do processo criminal do qual tenha participado o réu (garantia do contraditório), a fim de aferir a responsabilidade da parte ré pela reparação do dano
." (Destaquei)

Assim, tratando-se de processo criminal em que houve absolvição por ausência de provas suficientes para condenação, conclui-se que, na esfera cível, não se pode negar a existência do fato nem a autoria, com a efetiva participação das partes no acidente que resultou em danos físicos à autora, objeto da presente ação de indenização. Cabe, portanto, ao juízo cível perquirir acerca da culpabilidade dos requeridos.

Neste comando, imprescindível a comprovação da conduta culposa dos réus, do dano experimentado pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à comprovação da participação dos requeridos no evento danoso — acidente de trânsito ocorrido em 26 de junho de 2018 —, o laudo pericial elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica PJC), sob o ID 297081395, esclarece a dinâmica dos fatos.

Em conlusão:

Destarte, apesar da sentença absolutória quanto às imputações previstas nos artigos 308, §§ 1o e 2o, c/c o artigo 298, inciso I, todos da Lei no 9.503/97, não se pode negar a existência incontroversa do acidente de trânsito, do dano físico sofrido pela autora, passageira da motocicleta, bem como do óbito de seu condutor, Maik Douglas França Cordeiro, sendo necessário reconhecer a culpa do infrator pela ocorrência do dano.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus da prova necessário à constituição do direito à pretensão (art. 373, I, do CPC), demonstrando ter sofrido danos decorrentes de ato ilícito praticado pelo condutor do veículo VW Gol, placas EBU-3206, o requerido
Marlon Henrique Vogel
.

Conforme demonstrado nos autos, restou configurado o ato ilícito cometido por Marlon Henrique, que invadiu a pista em contramão, em desacordo com os arts. 34 e 35 c/c art. 186, I, todos do Código de Trânsito Brasileiro, colidindo com a motocicleta que trafegava regularmente no sentido oposto.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Nessa condição, deve ser responsabilizado civilmente pelos danos ocasionados às vítimas.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE . INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial, tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão. A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).

Por outro lado, verifica-se que o requerido/recorrente
Claudeir Ribeiro do Nascimento
, condutor do veículo VW UP, placas QCO-1808,
não teve participação direta no acidente.
Desse modo, é parte ilegítima para figurar na ação de reparação de danos, pois não possui qualquer vínculo com o evento danoso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ANALISADA EM SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA EMPRESTADA. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PASSAGEIRO DO VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. CONFIGURADA. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE IDENTIFICADO. AÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO À RECORRENTE PASSAGEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade passiva conhecida: “Sendo a legitimidade passiva ad causam condição da ação, seu exame não preclui, podendo e devendo ser apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1363772 RJ 2013/0013898-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Prova emprestada acolhida: “independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).

É parte ilegítima para figurar na ação de reparação de danos por acidente de trânsito aquele que não guarda nenhuma relação com o evento danoso, seja como condutor ou proprietário do veículo.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011558-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/11/2024, Publicado no DJE 02/11/2024)

“INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. É parte ilegítima para figurar na ação de reparação de danos por acidente de trânsito aquele que não guarda nenhuma relação com o evento danoso, seja como condutor ou proprietário do veículo.” (TJ-MG - AC: 10313120263964001 Ipatinga, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 23/08/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2017)

Ressalte-se que o ato ilícito, por definição, consiste em ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e cause dano a outrem, ou, ainda, no exercício abusivo de um direito, conforme os artigos 186 e 187 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”.

Dessa forma, ao causar dano mediante prática de ato ilícito, impõe-se ao ofensor o dever de reparação, conforme o disposto no art. 927 do Código Civil, sendo a responsabilidade civil caracterizada como a obrigação de indenizar o dano causado.

Constata-se, ainda, que a parte autora sofreu sérias consequências em razão do acidente, com impactos relevantes à sua saúde física e estética, conforme demonstram as imagens acostadas aos autos (ID. 297081396 a 297082350).

Os documentos médicos e provas técnicas anexadas à petição inicial (ID 297081392) evidenciam politraumatismo, com fraturas nas pernas e no quadril, além de cortes profundos nos braços.

O dano moral decorre da violação à integridade física e psíquica da vítima, sendo presumido (in re ipsa), notadamente em situações como a presente, envolvendo fraturas e necessidade de procedimento cirúrgico.

A jurisprudência do STJ reconhece tal presunção:
“A ofensa à integridade física decorrente de acidente de trânsito autoriza, por si só, a indenização por dano moral, independentemente de prova específica.
” (AgRg no AREsp 678.392/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/10/2015).

Nesse cenário, a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada a título de
danos morais
mostra-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem representar enriquecimento indevido da vítima, ao tempo em que cumpre a função pedagógica e compensatória da indenização.

Quanto aos
danos estéticos
, estes se configuram pela alteração permanente na aparência da pessoa, ocasionando constrangimento ou sofrimento.

As fotografias constantes nos autos demonstram a existência de cicatrizes nas pernas e nos braços da apelante, decorrentes do acidente e das cirurgias realizadas, confirmando a permanência e visibilidade das sequelas.

Diante da gravidade das lesões estéticas sofridas, revela-se cabível a fixação de indenização no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias, observando-se a devida atualização monetária e incidência de juros de mora.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos, para:

1) RECONHECER
a ilegitimidade passiva ad causam do requerido
Claudeir Ribeiro do Nascimento
, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a autora ao pagamento do ônus sucumbencial fixado em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

2) CONDENAR
o requerido
Marlon Henrique Vogel
ao pagamento de:

a)
Danos morais
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente;

b)
Danos estéticos
, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observados os seguintes critérios de atualização:

- até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024: correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

- a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC.

Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo requerido, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025